Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720886-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: LETICIA RANGEL HENRIQUES, YTHALLO FERNANDO FAVACHO HENRIQUES, THALLITA FERNANDA FAVACHO HENRIQUES, ESPÓLIO DE FERNANDO RAMOS HENRIQUES REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA FAVACHO CANABARRO, LETICIA RANGEL HENRIQUES D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pela TERRACAP, contra acórdão ID 34831481, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de maio de 2022 16:36:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador